Tribunal: TJBA
Processo: 0524865-22.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0524865-22.2017.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: LIBERTY SEGUROS S/A Advogado(s): LODI MAURINO SODRE APELADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA Advogado(s):PRISCILA VILAS BOAS ALMEIDA OLIVEIRA registrado(a) civilmente como PRISCILA VILAS BOAS ALMEIDA OLIVEIRA ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. DANOS ELÉTRICOS EM EQUIPAMENTO DE CONSUMIDOR. PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO PELA SEGURADORA. SUB-ROGAÇÃO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA LÍQUIDA. RECURSO DA SEGURADORA AUTORA. DISCUSSÃO SOBRE O TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA E APLICAÇÃO DE NOVA LEI. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. DESNECESSIDADE DE FASE DE LIQUIDAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA ESTABELECER CRITÉRIOS DE CÁLCULOS DE ATUALIZAÇÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL. I. Caso em exame 1. A Seguradora Apelante ajuizou ação regressiva contra a Concessionária de energia elétrica Apelada para reaver o valor de R$ 6.668,99 (seis mil, seiscentos e sessenta e oito reais e noventa e nove centavos), pagos a título de indenização securitária ao seu consumidor segurado. O sinistro consistiu na queima de um aparelho de televisão, atribuída a uma oscilação na rede elétrica em 17 de outubro de 2016. 2. A sentença julgou procedente o pedido, condenando a Apelada ao ressarcimento do valor, com correção monetária pelo IPCA a partir do desembolso (08/11/2016) e juros de mora calculados pela taxa SELIC, deduzido a atualização monetária, com apuração em fase de liquidação. 3. A Apelante recorre, pleiteando a reforma parcial da sentença para que os juros de mora incidam desde a data do evento danoso (Súmula 54 do STJ), para afastar a aplicação retroativa da Lei nº 14.905/2024 e para dispensar a fase de liquidação de sentença. II. Questão em discussão 4. A controvérsia recursal consiste em definir: a) o termo inicial para a incidência dos juros de mora em ação regressiva decorrente de ilícito extracontratual; b) o método de cálculo dos juros e da correção monetária, considerando a entrada em vigor da Lei nº 14.905/2024; c) a necessidade de liquidação de sentença para apuração do valor devido. III. Razões de decidir 5. Na ação regressiva, a seguradora se sub-roga nos direitos materiais do segurado em face do causador do dano. A responsabilidade da concessionária de energia elétrica por danos a equipamentos de consumidores, decorrente de falha na prestação do serviço, é de natureza objetiva e extracontratual. 6. Em casos de responsabilidade extracontratual, a regra geral, consolidada na Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça, estabelece que os juros de mora fluem a partir do evento danoso. Contudo, em se tratando de ação regressiva movida por seguradora, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento específico de que o termo inicial dos juros moratórios é a data do desembolso da indenização securitária, pois é nesse momento que o prejuízo se concretiza para a seguradora sub-rogada. 7. A Lei nº 14.905/2024, que alterou os artigos 389 e 406 do Código Civil e entrou em vigor em 01 de setembro de 2024, instituiu um novo regime para cálculo de juros e correção monetária. Em observância ao princípio tempus regit actum e à segurança jurídica, a nova lei tem aplicação imediata aos processos em curso, mas seus efeitos incidem apenas a partir de sua vigência. Assim, o cálculo do débito deve ser cindido: até 30 de agosto de 2024, aplicam-se os critérios anteriores (juros de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC); a partir de 30 de agosto de 2024, incide o novo regime legal. 8. Sendo o valor da condenação principal líquido e os critérios de atualização monetária e juros de mora definidos em juízo, a apuração do montante final depende de mero cálculo aritmético, tornando-se desnecessária a instauração da fase de liquidação de sentença, em atenção aos princípios da celeridade e da economia processual. IV. Dispositivo 9. Recurso de Apelação conhecido e parcialmente provido para reformar a sentença, a fim de: (i) fixar o termo inicial dos juros de mora na data do desembolso da indenização securitária; (ii) determinar que, sobre o valor da condenação, incidam correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês, desde o desembolso (08/11/2016) até 29/08/2024, e, a partir de 30/08/2024, incidam os consectários legais conforme a nova redação dos artigos 389 e 406 do Código Civil (Lei nº 14.905/2024); e (iii) afastar a necessidade de liquidação de sentença. Dispositivos relevantes citados: Código Civil, arts. 389, 405, 406 e 786; Lei nº 14.905/2024. Jurisprudências relevantes citadas: Súmulas 43 e 54 do Superior Tribunal de Justiça; STJ - AgInt no AREsp: 1662322 SP 2020/0031875-5, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 07/06/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2021; Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0524865-22.2017.8.05.0001, em que figuram como Apelante YELUM SEGUROS S/A, atual denominação da LIBERTY SEGUROS S/A, e como Apelada COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA (COELBA). Acordam os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PROVIMENTO PARCIAL ao Recurso de Apelação, nos termos do voto do Desembargador Relator. Sala das Sessões, em 19 de março de 2026. PRESIDENTE José Reginaldo Costa Rodrigues Nogueira DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA